Tribunal: STF
Processo: ARE 1487750
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FRAUDE À COTA DE GÊNERO. CONSTATAÇÃO SOBRE A PRÁTICA DA CONDUTA TIPIFICADA NO ART. 10, § 3º, DA LEI Nº 9.504, DE 1997. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL DE REGÊNCIA: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral, assim ementado:



     



    “ELEIÇÕES 2020. AGRAVOS INTERNOS EM RECURSO ESPECIAL. AIJE. FRAUDE À COTA DE GÊNERO. VEREADOR. ART. 10, § 3º, DA LEI 9.504/1997. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. POSSIBILIDADE DE REENQUADRAMENTO DO CONTEXTO FÁTICO CONSIGNADO NO ACÓRDÃO REGIONAL, PARA ADEQUAÇÃO À JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. PROVIMENTO DO AGRAVO. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AFRONTA À COISA JULGADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO AFASTADOS. NEGADO PROVIMENTO AOS AGRAVOS INTERNOS. 



    1. Não há falar em violação ao princípio da colegialidade quando o relator dá provimento a recurso especial, utilizando-se da faculdade conferida pelo art. 36, § 7º, do RITSE, se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com a jurisprudência deste Tribunal. Precedente. 



    2. Hipótese em que a alegação de nulidade por afronta à coisa julgada não merece prosperar, pois, conforme reconhecido pelos próprios agravantes, o mesmo fato investigado no presente feito foi objeto de outras ações eleitorais (0600244-28, 0600254-72 e 0600281-34), todas julgadas conjuntamente pelo TRE/GO em um mesmo acórdão. Assim, considerando-se a origem comum dos pedidos formulados nas ações eleitorais, o trânsito em julgado em relação a decisão monocrática proferida no bojo de uma delas (Processo 0600244-28/GO) não impede a correção de entendimento levada a efeito nos presentes autos, cuja confirmação pelo Plenário terá o condão de se sobrepor àquela decisão, afastando, com isso, a possibilidade de subsistência de decisões conflitantes e contraditórias no tocante à matéria. 



    3. Na linha da jurisprudência deste Tribunal Superior, a votação zerada, a inexistência de movimentação financeira relevante, a ausência de propaganda política eleitoral, além da realização de campanha para outros candidatos, apontam para a ocorrência de fraude à cota de gênero, justificando-se, na hipótese, o reenquadramento jurídico do contexto fático assentado no acórdão regional, para reconhecer a configuração do ilícito. 



    4. Mantida a decisão agravada, ante a inexistência de argumentos aptos a infirmá-la . 



    5. Negado provimento aos agravos internos.” (e-doc. 200, p. 9-10).



    2. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (e-doc. 213).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, o recorrente afirma violados os arts. 1º, incs. II e V, 5º, “caput” e incs. I, II, XXXVI e LXXI, e 17, “caput” e § 1º, da Constituição da República.



    3.1. Argumenta que “a cassação do mandato do recorrente importa em violação dos artigos 1º, caput, II e V, 5º, I e 17, caput e §1º da Carta da República quanto à aplicação das mesmas consequências e efeitos jurídicos concretos à hipótese de legítima renúncia de candidatura e à hipótese daqueles que praticam e participam da fraude à cota de gênero para lançar mais candidaturas masculinas em consequência direta do lançamento de uma candidatura feminina fictícia” (e-doc. 217, p. 13).



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido pelo Tribunal Superior Eleitoral pela incidência do enunciado nº 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal; pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência do Tema nº 660 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 219).



    5. Interposto agravo interno (e-doc. 223), foi-lhe negado provimento (e-doc. 227).



    6. No agravo contra a inadmissão do recurso extraordinário, o agravante argumenta que “o entendimento sumulado [Súmula nº 282/STF] é inaplicável à espécie. A questão constitucional foi submetida à apreciação da Justiça Eleitoral ao se apontar o absoluto respeito aos princípios da igualdade, da cidadania e do pluralismo político, porquanto o que se teve na espécie foi o absoluto respeito à participação das mulheres no processo político-eleitoral e o legítimo exercício de renúncia de candidatura por uma das candidatas mulheres” (e-doc. 225, p. 6).



    6.1. Afirma que “a violação constitucional apontada é direta ao texto constitucional e decorre, diretamente, da constatação de fraude a partir do legítimo exercício de direito de renúncia pela candidata Vanilda da Costa Madureira formalizada em palco próprio, qual seja, seu próprio processo de registro de candidatura” (e-doc. 226, p. 9).



    É o relatório.  



    Decido.  



    7.  O recurso não merece prosperar.



    8. Ainda que fosse possível superar o óbice da ausência de prequestionamento, melhor sorte não assistiria à parte recorrente.



    9. É inquestionável o fato de que, para aferir sobre os embasamentos elencados pelo Tribunal a quo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável. Extraio, ainda, do voto condutor do acórdão recorrido trecho que ressalta os aspectos fático-probatórios que conduziram aquele julgamento, os quais, como dito, são insuscetíveis de revolvimento na seara extraordinária:



    “(...) Consoante já decidiu esta Corte Superior Eleitoral, o reenquadramento jurídico dos fatos, quando cabível, é restrito às premissas assentadas pela instância regional e não se confunde com o reexame e a revaloração do caderno probatório, providência incabível em sede de recurso especial, a teor do disposto na Súmula 24/TSE (AgR-REspe 24-98/RJ, da relatoria do Ministro Tarcisio Vieira de Carvalho Neto). 



    Dito isso, reafirmo ser incontroverso nos autos que a candidata Vanilda da Costa Madureira obteve votação zerada no pleito municipal de 2020, não registrou movimentação financeira e não realizou atos próprios efetivos de campanha, tendo, ao revés, dado apoiamento a outra candidatura, antes mesmo da formalização do pedido de renúncia. 



    Em que pesem os fundamentos considerados pelo Tribunal de origem, o acórdão regional, munido de argumentos subjetivos utilizados para afastar a objetividade dos fatos postos em análise, não encontra respaldo na jurisprudência firmada neste Tribunal Superior, motivo pelo qual merece ser reformado. 



    As circunstâncias fáticas consignadas apontam para a ocorrência de fraude à cota de gênero, porquanto, na linha da jurisprudência deste Tribunal Superior, fica configurado o referido ilícito quando ‘evidenciadas a obtenção de votação zerada pelas candidatas, a prestação de contas sem movimentação financeira, a ausência de atos efetivos de campanha e a prática de campanha eleitoral, por uma delas, em benefício de outro candidato do mesmo partido’ (AREspE 0600549-92/BA, da relatoria do Ministro Carlos Horbach). Confiram-se ainda, por pertinentes, os seguintes julgados: (...)



    Nesse contexto, conquanto não tenha sido reconhecida a existência de provas robustas no acórdão regional, fundamentando-se a decisão, em especial, na fragilidade da prova para lastrear um juízo seguro sobre o alegado intento de burla à regra imposta no art. 10, § 3º, da Lei 9.504/1997, entendo que os contextos fáticos do caso concreto demonstram, de forma inequívoca, que a candidata somente foi registrada para cumprir formalmente a cota de gênero. 



    Destarte, apesar dos argumentos expostos pelos agravantes, deve-se manter a decisão agravada, visto que tão somente replicou a jurisprudência desta Corte sobre a matéria em discussão, o que atrai a incidência da Súmula 30/TSE, segundo a qual “não se conhece de recurso especial eleitoral por dissídio jurisprudencial, quando a decisão recorrida estiver em conformidade com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral”, cujo teor, como cediço, é aplicável a ambas as hipóteses de cabimento do apelo nobre. Precedente: AgR-AI 1362-08/RJ, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso.” (e-doc. 206, p. 8-10).



    10. Assim, em minha visão, somente pela análise do quadro fático-probatório especialmente delineado no caso e da legislação infraconstitucional aplicável, Lei nº 9.504, de 1997, seria possível concluir de forma diversa daquela definida pela Corte a quo, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.  



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”  



    10.1. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes jurisprudenciais deste Pretório Excelso:



    “Ementa: Direito eleitoral. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação de impugnação de mandato eletivo. Violação à cota de gênero. Reexame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional. 1. Agravo interno contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, o qual reconheceu a existência de fraude à cota de gênero nas Eleições 2020, no Município de Uauá/BA. 2. Para dissentir do acórdão recorrido e se chegar à pretensão da parte recorrente de que não houve a irregularidade eleitoral seria necessário o revolvimento dos fatos e provas constantes dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional, providências inviáveis nesta etapa recursal (Súmula 279/STF). Precedentes. 3. Não incide o Tema 564 da repercussão geral na hipótese, uma vez que o acórdão recorrido não implicou em mudança de jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.423.577-AgR/BA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 25/04/2023, p. 03/05/2023; grifos nossos).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Eleitoral. 3. Fraude à cota de gênero. Constatação sobre a prática da conduta tipificada no art. 10, § 3º, da Lei 9.504/1997. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Condenação à cassação dos mandatos de todos os candidatos beneficiados com as candidaturas fictícias. Alegada desproporcionalidade não verificada. Possibilidade da sanção. Orientação confirmada no julgamento da ADI 6.338. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (ARE nº 1.460.431-AgR/AL, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 04/03/2024, p. 08/03/2024; grifos nossos).



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.  



    13. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, com fundamento na al. “a” do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e do § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Incabível a condenação em honorários advocatícios por se tratar na origem de processo de matéria eleitoral no qual não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil (art. 1º da Lei nº 9.265, de 1998, e art. 4º da Resolução-TSE nº 23.478, de 2016).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator